Tribunal: TJDFT
Processo: 0713764-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713764-83.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEIA ABREU MACHADO APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A fim de evitar qualquer nulidade causada pelo aparato judicial e em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da não surpresa, intime-se o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF para que, querendo, manifeste-se acerca dos documentos juntados à petição de ID 61253702, no prazo de 10 (dez) dias, observado o art. 218, §3o, c/c art. 183, ambos do CPC. Após, retornem-se os autos conclusos para apreciação do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator